Tribunal: TCU
Processo: 011.785/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1238/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 17, inciso IV; 143, inciso III; e 237 do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, autuada em cumprimento ao subitem 9.6 do Acórdão 1284/2015-TCU-Plenário , para, no mérito, considerá-la improcedente, e arquivar o processo, após ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil S/A (art. 169, incisos III e VI, do RI/TCU), em conformidade com os pronunciamentos da SeinfraUrbana às peças 34 a 36. 1. Processo TC- Processo 011.785/2015-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Banco do Brasil S/A; Caixa Econômica Federal; Ministério das Cidades (extinto). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Ministério das Cidades (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Aline Crivelari (230.844/OAB-SP) e outros, representando Banco do Brasil S.A.; Rodrigo Numeriano Dubourcq Dantas (31920/OAB-PE), representando Ministério das Cidades (extinto); Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal.